Tribunal: TJPA
Processo: 0000274-82.2000.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
1- APELAÇÃO PENAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO ? ART. 121, §2º, INCS. I E IV, E ART. 121, §2º, INC. I, C/C O ART. 14, INC. II, TODOS DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI ? 1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES EM RAZÃO DO APELANTE NÃO TER APONTADO QUAL CONTRARIEDADE SUPOSTAMENTE HÁ NA DECISÃO DOS JURADOS ? REJEITADA - ALEGADA CONTRARIEDADE EM RAZÃO DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA NÃO TEREM PRESENCIADO O CRIME E, PORTANTO, NÃO SEREM CAPAZES DE SUBSIDIAR A DECISÃO CONDENATÓRIA. 2) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU ? AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS - REJEITADA - MERA IRREGULARIDADE. A ausência de indicação do fundamento legal da apelação interposta contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri é considerado mera irregularidade, prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça que não há óbice ao conhecimento do recurso, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas, conforme se verifica no caso dos autos. 3) MÉRITO: CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS ? IMPROCEDÊNCIA. A decisão dos jurados encampou a tese acusatória sustentada em plenário, que, por sua vez, encontra respalda nos depoimentos testemunhais, sobretudo na palavra da vítima do crime de homicídio tentado, a qual reconheceu, sem sombra de dúvidas, o apelante como sendo o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida do seu filho e lhe resultaram lesões. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 000274-82.2000.8.14.0049
COMARCA DE ORIGEM: Santa Izabel do Pará
APELANTE: Dilson Guedes de Farias (Defensores Públicos Clarice dos Santos Otoni e Márcio da Silva Cruz)
APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
1-

APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ART. 121, §2º, INCS. I E IV, E ART. 121, §2º, INC. I, C/C O ART. 14, INC. II, TODOS DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI - 1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES EM RAZÃO DO APELANTE NÃO TER APONTADO QUAL CONTRARIEDADE SUPOSTAMENTE HÁ NA DECISÃO DOS JURADOS - REJEITADA - ALEGADA CONTRARIEDADE EM RAZÃO DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA NÃO TEREM PRESENCIADO O CRIME E, PORTANTO, NÃO SEREM CAPAZES DE SUBSIDIAR A DECISÃO CONDENATÓRIA. 2) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS - REJEITADA - MERA IRREGULARIDADE. A ausência de indicação do fundamento legal da apelação interposta contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri é considerado mera irregularidade, prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça que não há óbice ao conhecimento do recurso, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas, conforme se verifica no caso dos autos. 3) MÉRITO: CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA. A decisão dos jurados encampou a tese acusatória sustentada em plenário, que, por sua vez, encontra respalda nos depoimentos testemunhais, sobretudo na palavra da vítima do crime de homicídio tentado, a qual reconheceu, sem sombra de dúvidas, o apelante como sendo o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida do seu filho e lhe resultaram lesões. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 06 de julho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Dilson Guedes Farias, contra a decisão do MMº Juiz de Direito da Comarca de Santa Izabel, que, com base na decisão do Júri Popular, o condenou à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelas práticas delitivas previstas no art. 121, §2º, incs. I e IV, e art. 121, §2º, inc. I, c/c o art. 14, inc. II, todos do CPB.

Em razões recursais, sustentou o apelante ser a decisão do Conselho de Sentença contrária às provas dos autos, sobretudo porque as testemunhas ouvidas em plenário sequer presenciaram o fato.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o não conhecimento do apelo, sob o fundamento de não ter o recorrente especificado em que consistiu a contradição na decisão dos jurados, sendo que, no mérito, arguiu o não provimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença soberana.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo não conhecimento do apelo, sustentando que a interposição da apelação contra as decisões emanadas do Tribunal do Júri restringe a devolutividade da matéria ao órgão
ad quem,
de modo a não ser possível a sua ampliação por ocasião da apresentação das razões recursais, salvo se ainda no quinquídio legal, não tendo sido esta a hipótese dos autos, cujo o recorrente interpôs o apelo apenas com fulcro no art. 593, inc. I, do CPP, tendo apresentado suas razões do apelo passado mais de ano da aludida interposição, alegando contrariedade às provas dos autos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

De início, cumpre esclarecer que a despeito do apelante não ter indicado uma das alíneas do inciso III, art. 593, do CPP, a quando da interposição do recurso, às fls. 440, segundo precedentes dos Tribunais pátrios, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tal ausência configura mera irregularidade se nas razões, como na hipótese, a defesa apresentou fundamentação para o apelo e delimitou seus pedidos,
ex-vi
às fls. 444.

Nesse sentido verbis:
STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
2. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS. MERA IRREGULARIDADE.
3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. A ausência de indicação do fundamento legal da apelação interposta contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri é considerado mera irregularidade. De fato, prevalece no Superior Tribunal de Justiça que não há óbice ao conhecimento do recurso, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas, conforme se verifica no caso dos autos, em que o recurso pleiteava apenas a reforma da dosimetria.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para anular o acórdão que não conheceu do recurso de apelação e determinar seu conhecimento e julgamento pelo Tribunal de origem, como entender de direito.
(HC 337.619/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016)
TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEIÇÃO
- SUBMISSÃO DOS RÉUS A NOVO JÚRI - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO.
A ausência de indicação dos dispositivos legais em que se fundamenta o recurso ou sua indicação errada constitui mera irregularidade que não obsta seu conhecimento quando os fundamentos expostos nas razões recursais delimitarem a irresignação recursal (precedentes do Superior Tribunal de Justiça).
Nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri, só se fala em anulação do veredicto quando os jurados optarem por versão manifestamente contrária às provas dos autos. Quando a decisão do Conselho de Sentença encontrar sustentáculo na prova colhida, não há como anular o julgamento para submeter o réu a novo julgamento. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis leva ao afastamento da pena-base do mínimo legal. O Código Penal não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição de pena diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual a escolha do grau de redução ou de aumento deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não há como revogar a prisão preventiva quando existirem elementos concretos e hábeis a indicar a necessidade da manutenção da custódia cautelar.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0702.17.032007-2/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/11/0019, publicação da súmula em 13/11/2019)

Com efeito, vê-se não prosperar a preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público de segundo grau, por não ter o apelante apontado o dispositivo legal em que se fundamenta o recurso a quando da interposição do mesmo, por se tratar de mera irregularidade, quando tais fundamentos encontram-se expostos nas razões do apelo, sendo capaz de delimitar a irresignação recursal, como na hipótese, na qual o recorrente sustenta ser a decisão dos jurados contrária às provas dos autos, pelo que deve ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ademais, quanto a alegação de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões, pois o apelante alegou ser a decisão do Júri contrária às provas dos autos, sem, contudo, especificar em qual contradição residiu o referido
decisum,
tem-se que, das razões recursais, a alegada contrariedade diz respeito às testemunhas de defesa não terem presenciado o crime, pelo que não há provas nos autos capazes de respaldar a condenação, o que será melhor apreciado a quando do mérito, em momento oportuno, de modo a não prosperar a referida preliminar.

Narra a exordial acusatória que há anos a família do acusado Dilson Guedes de Farias nutria uma rixa contra a família das vítimas Renato Guedes Borges e Juliana dos Santos Guedes Borges, pois no ano de 1997, o irmão e filho das respectivas vítimas matou Lucivaldo Guedes Farias, irmão do acusado, tendo sido aquele absolvido sumariamente por tal delito, pois restou comprovado que agiu em legítima defesa.

Consta ainda na denúncia, que a partir do mencionado episódio, Dilson Guedes de Farias prometeu vingar-se pela morte do seu irmão, o que faria matando toda a família das vítimas. Assim, tomado por esse sentimento, no dia 20 de janeiro de 1999, por volta de 01:00h, armado de revólver, dirigiu-se à residência das vítimas Juliana dos Santos Guedes Borges e Renato Guedes Borges, postando-se junto ao tronco de uma árvore, onde foi observado por Juliana através de uma fresta da janela, após ter sido despertada com o alarde dos cachorros, momento em que seu filho Renato também despertou e saiu da casa a fim de apurar o que acontecia, quando foi alvejado por três disparos de arma de fogo que lhe ceifaram a vida, sendo que, Juliana, ao tentar socorrê-lo, saiu da residência e também foi alvejada, não indo a óbito somente por circunstâncias alheias à vontade do acusado, pois outras pessoas acordaram e se dirigiram ao local.

Alega o apelante, ser a decisão do Conselho de Sentença contrária às provas dos autos, sobretudo porque as testemunhas ouvidas em plenário sequer presenciaram os fatos, tendo elas relatado apenas o que ouviram das testemunhas informantes, razão pela qual pleiteia pela sua submissão a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, no que não assiste razão, pois, como cediço, em se tratando de Tribunal do Júri, onde os jurados decidem por sua livre convicção, à luz do princípio da soberania, não há que se falar em contrariedade às provas dos autos quando a tese acatada pelo Conselho de Sentença encontra-se em consonância com uma das teses suscitadas em plenário pelas partes,
in casu,
a da acusação, senão vejamos:

A vítima do crime de homicídio tentado, Juliana dos Santos Guedes Borges, afirmou com convicção ter sido o acusado autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida do seu filho Renato Guedes Borges e a lesionaram, tendo inclusive relatado detalhes da roupa usada pelo apelante na ocasião, sendo imperioso transcrever o depoimento em comento,
verbis:

¿que estava em casa deitada por volta de 1h da manhã; quando percebeu um movimento estranho e os cachorros começaram a latir; que então se levantou e
viu pela fresta da janela passar uma pessoa, então foi para a porta da cozinha e viu de novo a pessoa; que essa pessoa era o acusado; que ficou perto de uma árvore em seu quintal;
(...)
que seu filho acordou e empurrou a porta, sendo imediatamente atingido por disparos de arma de fogo; que em seguida o acusado disparou dois tiros contra a depoente que estava na porta, dos quais um atingiu sua perna; que seu filho foi atingido por três tiros; (...) que já conhecia Dilson; que tem certeza, sem dúvida nenhuma, que foi Dilson o autor dos disparos; que no momento dos fatos Dilson estava de blusa de manga comprida, luvas, chapéu
; que o crime aconteceu porque a família da depoente e a família do acusado já tinham desavenças passadas (...)
que não consegue esquecer o fatos daquela noite; que sua vida não prestou mais desde o ocorrido; que sente muitas dores¿.

O irmão e filho das vítimas Renato e Juliana, respectivamente, JOSÉ AUGUSTO GUEDES BORGES, afirmou perante ao Conselho de Sentença, que embora não tenha visto a pessoa que atirou nas referidas vítimas, sua mãe a reconheceu como sendo Dilson, o qual já havia praticado outras ações violentas contra a família, tendo assim relatado,
verbis:

¿
que estava na sua casa quando por volta de uma e meia da manhã acordou com o barulho dos tiros; que tentou sair da casa mas seu pai não deixou pois disse que o acusado estava matando o irmão do depoente; que depois tentou ajudar seu irmão; que seu irmão levou três tiros e sua mãe um; que ficaram marcas de bala na sua casa; (...) que depois dos fatos sua mãe ficou acamada por um tempo; (...) que o acusado já havia implicado com seu irmão antes; que a mãe do depoente já havia tomado satisfação com o acusado e ele já tentou atirar nela antes desse episódio; que antes dos fatos em comento o depoente estava acompanhado do seu irmão, ora vítima, em determinada noite quando foram atacados pelo acusado e o irmão dele, então o depoente precisou se defender e matou o irmão do acusado; que chegou a ser preso mas foi absolvido por legítima defesa; que depois disso foi novamente atacado pelo acusado, chegando a ser atingido por um tiro de raspão em sua perna; que em nenhuma das vezes ameaçou o acusado ou foi atrás dele para se vingar; (...) que na época dos fatos sua mãe não tinha dificuldades de enxergar; que no lado externo da sua casa tinha iluminação, mas no interior da casa dormiam no escuro; que quando viu sua mãe ela já estava caída na cozinha; que depois desse episódio sua mãe ficou com sequelas; (..)¿.

Ainda dos depoimentos prestados em plenário, tem-se o de VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO RIBERO, vizinha da família das vítimas, que afirmou ter conhecimento do sentimento de vingança por parte do acusado, tenso assim esclarecido,
verbis:
¿
que era vizinha das vítimas; que antes dos fatos ouvia falar que Dilson queria se vingar das vítimas em razão da morte do irmão de Dilson; que antes dos fatos Dona Juliana já comentava com a depoente que Dilson a ameaçava e ameaçava seus filhos (...)¿.

Por fim, em plenário, consta o depoimento da Delegada de Polícia Luciene Cordeiro de Brito, que presidiu o inquérito instaurado para apuração do fato em questão, a qual afirmou ter a vítima Juliana reconhecido, sem sombra de dúvidas, o acusado, bem como que o suposto álibi alegado por Dilson foi refutado através das investigações,
verbis:
¿que presidiu o inquérito instaurado contra Dilson em razão dos fatos em apuração; que tomou conhecimento dos fatos em razão da própria dona Juliana ter lhe relatado; que dona Juliana lhe relatou acerca de uma rixa entre as famílias do acusado e a sua, sendo que o filho de Juliana, ora vítima, já havia sofrido uma emboscada tempo atrás; que dona Juliana disse com convicção que sabia quem havia atirado pois chegou a vê-lo
;
(...) que participou do auto de reconhecimento; que o acusado foi colocado junto a outras pessoas semelhantes, tendo sido o mesmo reconhecido por Juliana e outros parentes; que dona Juliana não demonstrou nenhum problema para enxergar, imputou com certeza
; (...) que o acusado negou a autoria delitiva ao ser interrogado (...);
que o acusado disse que no momento do crime estava numa venda de churrasco na qual trabalhava, mas quando diligenciaram no local obtiveram informações de que no dia dos fatos a venda havia encerrado cedo¿.

Assim, dos depoimentos das testemunhas ouvidas em plenário, vê-se não prosperar a alegação de estar contrária às provas dos autos a decisão do Conselho de Sentença que deixou de acatar a tese defensiva de negativa de autoria, optando pela de acusação, incursionando o réu nas práticas delitivas previstas no art. 121, §2º, incs. I e IV, e art. 121, §2º, inc. I, c/c o art. 14, inc. II, todos do CPB.

Por outro lado, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a pena a ele imposta, sabe-se tratar-se de matéria de ordem pública, cuja retificação deve se dá de ofício, se for o caso. Assim, da leitura do édito condenatório, vê-se ter o magistrado sentenciante estabelecido, em relação ao crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Renato Guedes, a pena-base em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual não merece reparos, pois, valora-se negativamente ao acusado a sua culpabilidade, tendo em vista que de forma premeditada e ousada, invadiu a propriedade da vítima de madrugada, enquanto a família dormia, a fim de praticar o fato criminoso.

Ademais, as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, de igual modo, merecem valoração negativa, posto que ocorrido diante da mãe da vítima, que, por sua vez, presenciou a morte do filho, ressaltando em plenário os danos irreparáveis causados a ela, em razão dos fatos.

Na segunda etapa do cálculo da pena, o juízo
a quo
reconheceu uma das qualificadoras reconhecidas pelos jurados em plenário, qual seja, o motivo torpe, como circunstância agravante do crime,
ex-vi
art. 61, II,
a,
, do CPB, pelo que exasperou a reprimenda inicialmente estabelecida na fração de 1/6 (um sexto), restando o total definitivo em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Quanto ao crime de homicídio tentado praticado contra a vítima Juliana Guedes, pelas mesmas circunstâncias judiciais valoradas em relação a vítima Renato, bem como ante às consequências do delito, pois Juliana asseverou em plenário que nunca mais se recuperou física e emocionalmente depois dos fatos, impondo-se manter a pena-base estabelecida em primeira instância em 18 (dezoito) não e 08 (oito) meses de reclusão, sobre a qual incide a redução de pena referente à tentativa, na fração de 2/3 (dois terços), cujo total definitivo se perfaz em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sendo que em razão do concurso material de crimes, somam-se as pena aplicas, restando o
quantum
de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.
É como voto.

Belém/Pa, 06 de julho de 2020.

Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora